Tribunal: STF
Processo: ARE 1437752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - ENTIDADE BENEFICENTE – CONTRIBUIÇÃO - ARRECADADA DE TERCEIROS - NÃO REPASSADA AO ERÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE - INFRAÇÃO AO ARTIGO 30, I “B” DA LEI 8.212/91 COMPROVADA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA



    I - A CDA que embasa a execução, além de espelhar o instrumento administrativo de homologação do auto lançamento, traz em seu bojo o valor originário do débito, o período, o fundamento legal da dívida e os consectários, bem como veio acompanhada do discriminativo do crédito inscrito por competência, elementos suficientes a oportunizar a defesa do contribuinte em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    II – Não é necessário que a execução fiscal venha acompanhada de outros documentos além do título, ou a certidão de divida ativa traga em seu bojo o detalhamento da dívida, a discriminação mensal do fato gerador, forma de cálculo dos consectários e das contribuições exigidas para sua validade; basta mencionar o número do processo administrativo em que o crédito foi constituído.



    III – Constando no embasamento legal do crédito exequendo valores retidos arrecadados de terceiros não repassados ao erário( art. 30, I “b” da Lei 8.212/91), a execução fiscal deve prosseguir normalmente até a satisfação da dívida, ficando os administradores da entidade constantes do quadro diretivo ao tempo dos fatos geradores, subsidiariamente, responsável pelo pagamento da dívida fiscal em dobro.



    IV - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIV; e 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    JUSTIÇA GRATUITA



    A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos é excepcional, devendo a requerente, para tanto, demonstrar sua situação de miserabilidade mediante apresentação de documentos, inclusive declaração de imposto renda ou outro documento equivalente. A propósito:



    (...)



    O entendimento jurisprudencial acima foi consolido na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”



    (...)



    No caso, não foi juntado aos autos a declaração de imposto de renda da entidade, a demonstrar a real situação patrimonial da entidade.



    Ademais, o capital de giro da entidade desdiz sua alegação de impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais.



    Assim, a peticionante nada trouxe capaz de demonstrar, de fato, que o pagamento das despesas processuais, por si só, vai implicar em obstáculo para o desenvolvimento de suas atividades.



    (...)



    IMUNIDADE



    (...)



    Pois bem. Ao julgar o RE nº 566.622/RS em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a imunidade relativa a entidade beneficente deve ser regulada por lei complementar.



    Entretanto, verifico na Certidão da Dívida Ativa anexada aos autos que os valores em cobrança dizem respeito a contribuições previdenciárias devidas pelos empregados, trabalhadores temporários e avulso, descontadas de suas remunerações, sem o devido repasse ao erário, em afronta ao disposto no art. 30, I, , da Lei nº 8.212/91 e art. 216, I ‘b” b do Decreto 3.048/99 conduta esta que pode até mesmo configurar ato criminoso descrito no art. 168-A do Código Penal.



    Além de tais exações não estarem ungidas pela imunidade, o não repasse implica em locupletamento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, motivo pelo qual a execução fiscal deve prosseguir em face da embargante.



    Na impossibilidade da Irmandade adimplir a dívida, os membros do quadro administrativo ao tempo dos fatos geradores devem responder subsidiariamente pela dívida, conforme entendimento desta E. 2ª Turma externado no seguinte julgado:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente